Tribunal: TJDFT
Processo: 0085878-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0085878-06.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FRIDA OKAMURA V I S T O S. (Num. 48323053). Manifestou a Autora/Apelada concordância com a proposta de acordo apresentada pelo Réu/Apelante, desde que o pagamento seja realizado de imediato. Assim, manifeste-se o Réu/Apelante, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a proposta da Autora. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator